Tribunal: STF
Processo: RE 140095
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - ADVOCACIA -
CÔMPUTO - MAGISTRATURA ESTADUAL - REGÊNCIA. Os parâmetros a serem
observados no pagamento da gratificação por tempo de serviço,
relativamente à magistratura estadual, hão de estar previstos em
diploma local, observado o limite fixado no inciso VIII do artigo 65
da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN). Descabe a evocação de lei
federal no que computado o tempo de advocacia para efeito de
qüinqüênios (Decreto-Lei nº 2.019/83).